Tribunal: TJMT
Processo: 1008634-82.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008634-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), OSWALDO BORGES JUNIOR - CPF: 168.759.388-47 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), EMERSON ALCEBIADES BONFIM - CPF: 441.413.798-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM MARTINS DE SOUZA - CPF: 007.382.892-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ENI MARTINS TEIXEIRA - CPF: 917.330.811-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008634-82.2023.8.11.0000

PACIENTE: OSWALDO BORGES JUNIOR
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ESTELIONATO MAJORADO CONTRA IDOSO [ART. 171, § 4º, DO CP] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [ART. 288, CP]
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CPP] –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado nº 6 da TCCR/TJMT].

Afigura-se necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva do paciente, que ostenta outros registros criminais, por delitos da mesma natureza, em outros Estados da Federação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008634-82.2023.8.11.0000

PACIENTE: OSWALDO BORGES JUNIOR
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de OSWALDO BORGES JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de estelionato majorado contra idoso [art. 171, § 4º, do CP] e associação criminosa [art. 288, CP].

Alega que
“não há nos autos elementos concretos que apontem para a necessidade da medida mais gravosa, eis que a gravidade em concreto não é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva”
, razão pela qual almeja a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, que a medida extrema seja substituída por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008634-82.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O PM ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA, responsável pela prisão em flagrante do paciente e seus comparsas, MIRIAN MARTINS DE SOUZA e EMERSON ALCEBIDES BONFIM, relatou à autoridade policial:

“QUE está em serviço nesta data e, juntamente com a guarnição, iniciaram diligência após tomarem conhecimento do registro do boletim de ocorrência nº 2023.37393, registrado pela senhora MARLÚCIA ROSA DOS SANTOS na cidade de Comodoro/MT, onde foi vítima do crime de estelionato cometido por um homem e uma mulher; QUE, também foi repassado por setores de inteligência da PM que os suspeitos estavam em um veículo modelo Ágile, cor branco, e passariam por esta cidade com destino a cidade de Barra do Bugres; QUE, de posse de todas as informações iniciaram diligências e acionaram apoio aos policiais da cidade de Nova Olímpia que lograram êxito em realizar a abordagem do veículo com as características repassadas na entrada da cidade, chegando na sequência duas equipes de Força Tática para auxiliar; QUE,
durante a abordagem e entrevista com os suspeitos, eles confessaram o crime cometido na cidade de Comodoro e narraram que aplicavam golpes vendendo "bilhete premiado" da quina e os objetos localizados no interior do veículo era uma das formas de receberem pelo pagamento dos bilhetes da loteria
; QUE, ainda
durante a confecção do boletim de ocorrência fomos informados por investigadores da polícia civil que por volta das 13h00min uma senhora de idade havia registrado um boletim de ocorrência de estelionato e narrou as mesmas características dos suspeitos e o mesmo modus operandi
e inclusive teria reconhecido uma aliança, um anel e um aparelho celular levados pelos suspeitos; QUE, vale ressaltar que também foi localizado em posse dos suspeitos vários bilhetes da loteria e todo material arrecadado foi entregue juntamente com os suspeitos à autoridade policial”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA, que compunha a guarnição.

ENI MARTINS TEIXEIRA, de 65 [sessenta e cinco] anos de idade, foi auscultada na fase inquisitiva:

“Que saiu de casa por volta das 9h00 e seguia pela rua 26, quando duas quadras antes de chegar na feita virou para pegar acesso à Av. Tancredo Neves; que no meio da rua foi abordada por uma mulher, cor branca, que pediu sua ajuda; que segundo essa mulher, ela residia em uma fazenda na cidade de Cuiabá e havia ganhado na loteria; que mostrou um ‘bilhete premiado’, com uma prêmio de mais de sete milhões de reais, e para receber ela precisava saber onde ficava a lotérica da cidade; que a declarante ia seguindo com a mulher, quando um homem se aproximou, tendo a mulher repetido o que havia falado para a declarante; que o homem se dispôs a ajudá-las e a mulher argumentou que o homem deveria mostrar que era de confiança e que ele precisaria provar, dando algum valor em dinheiro; que o homem saiu e logo voltou com uma caixa de papelão, com várias cédulas em dinheiro, e questionou se agora a mulher confiava nele, tendo ela respondido que sim; que a declarante, a mulher e o homem entraram em um carro, cor branca, não sabendo especificar o modelo; que a mulher virou para a declarante e disse que para que continuasse a acompanhá-la para receber o prêmio, também deveria provar que era de confiança; que a declarante disse que tinha em sua bolsa o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), mas a mulher disse que não era o suficiente; que então a declarante disse que no banco só tinha o valor de sua aposentadoria e que recebia o benefício no banco Mercantil, tendo o homem dito que só esse valor não era suficiente e perguntou se a declarante não poderia fazer um empréstimo; que foram até o banco Mercantil, a mulher ficou no carro e o homem acompanhou a declarante até o interior do banco; lá o homem pegou o cartão, a declarante digitou a senha e foi feito um saque de sua conta, mas nem chegou a contar o valor, posteriormente verificou, através de extrato bancário, que foi feito um saque no valor de R$ 1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta reais); que o homem ainda solicitou um empréstimo no valor de R$ 16.564,27 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais, vinte sete centavos), porém ficou em análise; que o homem disse que levaria a declarante e a outra mulher para almoçar na casa de uma tia e após o almoço iriam receber o dinheiro do prêmio, porém mudou de ideia, pegou um estojo de tecido azul, colocou um corrente que estava no pescoço dele, a aliança que estava no dedo dele, o dinheiro que pegou da declarante e pediu que ela colocasse a aliança, um anel de ouro branco e o aparelho celular, marca Motorola, cor vermelho e rosa com uma capinha verde, dentro do estojo azul, o que foi feito; ele deu um nó em um barbante que possui no estojo e passou para que a mulher que estava no banco de trás do carro também desse um nó e entregasse para a declarante como prova de que voltariam para buscá-la; que o homem pediu que a declarante descesse do carro em frente ao DETRAN, com o estojo azul em mãos, porém quando a declarante desceu do veículo percebeu que o estojo estava muito leve, desconfiou e abriu para verificar, tendo constatado que no interior do estojo só havia dois blocos de papéis com a impressão da palavra VALE; que ficou atordoada, encostada em uma árvore, pensando no que iria fazer; após se acalmar, seguiu a pé para sua casa; que chegou em casa, relatou o ocorrido ao seu esposo, que a acompanhou até o banco onde possui conta; que foi atendida no banco e orientada a vir até esta delegacia registrar o fato; que mais tarde um investigador foi até sua casa e a trouxe até esta delegacia, visto que foram presos os suspeitos do cometimento do crime do qual foi vítima; que nesta oportunidade apresenta o estojo azul que os suspeitos deixaram com a declarante”.

A autoridade policial restituiu à ENI os R$ 3.040,00 [três mil e quarenta reais] em moeda corrente, o aparelho celular, a aliança de ouro, o anel de ouro branco e o aparelho celular.

O paciente OSWALDO BORGES JÚNIOR, 50 [cinquenta] anos, foi preso em flagrante na companhia de EMERSON e MIRIAN e manteve-se em silêncio ao ser interrogado pelo Delegado de Polícia.
Na sua qualificação, informou que já foi indiciado anteriormente, pelo crime de estelionato, em Belo Horizonte e São Paulo
.

EMERSON, 34 [trinta e quatro] anos, informou que foi indiciado por estelionato na cidade de Nova Odessa/SP e manifestou a intenção de só falar em juízo.

MIRIAN, 33 [trinta e três] anos, é esposa de EMERSON. Noticiou que nunca foi indiciada e também permaneceu em silêncio.

A IPC EDINALVA testemunhou:

“QUE, hoje no momento em que policiais militares trouxeram a suspeita MIRIAN para ser feito uma revista pessoal, a depoente presenciou o momento em que MIRIAN, na frente da depoente e do policial militar, confessou que praticou crime de estelionato em outras cidades e inclusive que fez uma vítima nesta cidade, sendo uma senhora idosa e que teriam subtraído da vítima além de três mil reais, uma aliança, um anel e o aparelho celular aplicando o golpe do falso bilhete premiado; QUE, mais tarde, ocasião em que retirou da cela o senhor OSWALDO para ser interrogado, presenciou ele confessando ao delegado de polícia, que acompanhou o casal desde a saída do Estado de São Paulo com destino a cidade de Porto Velho, tendo passado pelas cidades de Cacoal/RO, Vilhena/RO, Comodoro/MT e por fim até esta cidade onde passaram, aplicaram um golpe em uma senhora e seguiram com destino a cidade de Nova Olímpia, onde foram presos por policiais militares; QUE, ainda segundo dito pelo senhor OSWALDO, ele não participava ativamente dos golpes, em todas as ocasiões ele ficava no apoio e não realizava abordagem às vítimas, narrando ainda que uma parte dos valores recebidos oriundo dos crimes era repassada a ele; QUE, quando o delegado de polícia foi interrogá-lo formalmente o senhor OSWALDO e a senhora MIRIAM não quiseram confessar os crimes cometidos e confessados informalmente”.

Foi acostado no IP cópia do B.O. registrado em 08/02/2023, em Comodoro, por MARLÚCIA ROSA DOS SANTOS, 58 [cinquenta e oito] anos de idade, vítima de golpe idêntico, cometido dois dias antes, em 08/02/2023, descrevendo o mesmo
modus operandi
.

Nas investigações preliminares, foi identificado, ainda, outro crime da mesma natureza, praticado em 07/02/2023, no Estado de Rondônia, tendo como vítima SILVANA DE FREITAS PIMENTEL BARRIGA.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos três flagranteados, o que recebeu manifestação favorável do Ministério Público.

Submetidos à audiência de custódia no dia seguinte [11/02/2023], o juízo singular homologou o flagrante e, acolhendo a representação formulada, decretou a prisão preventiva de OSWALDO e EMERSON e concedeu a liberdade provisória à MIRIAN, mediante o cumprimento de cautelares diversas, em decisão assim fundamentada:

“[...] Quanto às situações descritas no art. 312 do CPP, em juízo de cognição sumária, verifico que está presente ao menos um dos pressupostos estabelecidos pela legislação processual penal como caracterizadores do periculum in mora (art. 312 do Código de Processo Penal) em relação aos detidos Emerson e Oswaldo, qual seja, o da garantia da ordem pública.

Registro que, segundo a consulta realizada pela Autoridade Policial,
o detido Emerson possui mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime na cidade de Nova Odesa/SP e o detido Oswaldo possui várias passagens pelo mesmo crime nos estados de São Paulo e Minas Gerais, decorrendo daí a razão de maior rigor no trato dos detidos, sendo uma temeridade exigir-se prova concreta e cabal de que os flagranteados sejam capazes de voltar a delinquir
, devendo ser aplicado nesta fase de investigações o princípio in dubio pro societate.

Logo,
tratam-se de pessoas dadas ao crime, devendo ter a prisão decretada como garantia da ordem pública
.

Todavia, em relação a detida Miriam, verifico que nunca respondeu a nenhum procedimento antes, sendo, portanto, tecnicamente primária, nos termos da lei.

Além disso, é fato que a detida possui dois filhos menores sob seus cuidados, juntamente com o detido Emerson, que permanecerá preso.

Neste cenário, não vejo razão para manter sua segregação cautelar, cumprindo-me anotar que esta decisão se reveste de caráter rebus sic stantibus, de modo que poderá ser modificada a qualquer momento à luz de novos elementos probatórios a indicar o desacerto desta decisão.

Ante o exposto, homologo a prisão em flagrante dos indiciados Emerson Alcebiades e Oswaldo Borges Júnior e a converto em prisão preventiva.

Expeça-se o mandado de prisão pelo BNMP.

Expeça-se ofício ao Diretor da Unidade Prisional, para que seja providenciado atendimento médico ao indiciado Emerson, em razão da relatada necessidade de uso de insulina, bem como para que diligencie junto à Delegacia de Polícia para que possa ser apanhado junto ao veículo apreendido o medidor de insulina, seringas, paracetamol e eventual receita médica.

Requisite-se ao Diretor da Unidade Prisional para que, de forma excepcional, assegure ao advogado Alexandre Pereira de Andrade, a entrevista com os indiciados ainda na data de 12/02/2023, haja vista a peculiaridade da saúde do indiciado Emerson.

Determino que dentro de 24 horas, o Diretor da Unidade Prisional informe nos autos o cumprimento das providências acima determinada, em relação ao indiciado Emerson, para que lhe seja assegurado o regular tratamento em relação a diabetes.

Em relação a indiciada Miriam Martins de Souza, homologo a prisão em flagrante e deixo de convertê-la em prisão preventiva, concedendo a detida liberdade provisória vinculada sem fiança, devendo a mesma cumprir as seguintes condições:

a) comparecer a todos os atos processuais;

b) não mudar de residência sem prévia comunicação à autoridade processante;

c) não se ausentar de sua residência por mais de 08 dias sem indicar o lugar onde possa ser encontrado. [...]”

Requerida a liberdade provisória do paciente, o juízo de origem rechaçou o pleito, por persistirem os motivos ensejadores da decretação da segregação cautelar dele.

A leitura da decisão invectivada é suficiente para concluir que ela está fulcrada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que
OSWALDO
– assim como o comparsa EMERSON –
respondem por outros crimes de idêntica natureza, nos Estados de São Paulo e Minas Gerais
.

Além disso, na investigação perpetrada em Tangará da Serra, foram identificados golpes idênticos, aplicados em vítimas com o mesmo perfil, nas cidades por onde os acusados passaram nos dias anteriores, o que demonstra a
contumácia delitiva
de ambos.

Desse modo, tenho que o
decisum
está concretamente fundamentado e
em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício
, em seu
Enunciado Orientativo nº 6
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, fulcrada na reiteração delitiva, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ, AgRg no HC 903.157/SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 21/03/2023, Quinta Turma, DJe 24/03/2023].

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada pela Defensoria Pública em favor de
OSWALDO BORGES JÚNIOR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023